Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Roubo. Provas. Desclassificação para furto qualificado. Abuso de confiança. Fraude.
I – Causa em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa e em R$ 400,00, a título de reparação mínima por danos materiais, pelo crime do art. 157 do CP – roubo.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: se há provas suficientes para condenação pelo crime de roubo, ou se possível desclassificar a conduta para o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.
III - Razões de decidir
3 - Provado pelas declarações da vítima e pela confissão da ré de que houve a subtração de bens da vítima enquanto essa dormia, não é caso de absolvição por falta de provas.
4 – Não demonstrado, de forma inequívoca, que a ré administrou substância sonífera à vítima, não se pode concluir que existiu violência presumida. E sem a violência ou grave ameaça não há crime de roubo, hipótese em que se desclassifica o crime de roubo para o de furto qualificado.
5 - A qualificadora do abuso de confiança incide quando o agente se aproveita da confiança que a vítima depositou nele para subtrair bens. Necessário que a vítima tenha relação de confiança com o agente, que deve usar essa confiança para facilitar a subtração. Se a vítima afirmou desconhecer a ré, por óbvio, essa não se utilizou de qualquer relação de confiança com a vítima para cometer a subtração. Não houve abuso de confiança.
6 – Incide a qualificadora da fraude, se a ré se aproveitou da embriaguez da vítima para, com troca de carícias, fazer com que ela acreditasse que estaria contratando “programa” e, para ludibriá-la, não perceber a subtração dos bens, reduzindo a vigilância da vítima sobre esses.
IV - Dispositivo
7 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II.